Tribunal: STF
Processo: ARE 1442512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA, PRESTADOS DE FORMA UNÍSSONA E FIRME EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, NO SENTIDO DE QUE JÁ VINHAM INVESTIGANDO O ACUSADO - O QUAL FOI ABORDADO PRÓXIMO A UMA CASA NOTURNA PORTANDO UM COMPRIMIDO DE MDMA E 4G (QUATRO GRAMAS) DE MACONHA - PELA PRÁTICA DA MERCANCIA. CONVERSAS EXTRAÍDAS NO APARELHO CELULAR DO RÉU QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS DE DROGAS QUE CONFIRMAM O COMÉRCIO PROSCRITO. CONGRUÊNCIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. PROVAS CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE. SENTENÇA PRESERVADA.



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE, EMBORA PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO COMPROVADAMENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DEDICAVA-SE DE FORMA HABITUAL ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS E DOS USUÁRIOS DE DROGAS, COM AMPARO NAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO RECORRENTE, QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA HABITUAL DO COMÉRCIO PROSCRITO. CENÁRIO QUE NÃO DENOTA SE TRATAR DE EVENTO ISOLADO. AFASTAMENTO MANTIDO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente